Tribunal: TJSP
Processo: 1003132-36.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição do nome do demandante em cadastros restritivos de órgãos de proteção ao crédito – Legitimidade das dívidas anotadas não comprovada pela ré - Dever de indenizar configurado – Dano moral "in re ipsa", decorrente do simples fato da negativação irregular, sendo despicienda sua prova, bastando a existência do nexo de causalidade – Valor – Fixação em R$10.000,00

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição do nome do demandante em cadastros restritivos de órgãos de proteção ao crédito – Legitimidade das dívidas anotadas não comprovada pela ré - Dever de indenizar configurado – Dano moral "in re ipsa", decorrente do simples fato da negativação irregular, sendo despicienda sua prova, bastando a existência do nexo de causalidade – Valor – Fixação em R$10.000,00 - Observância dos parâmetros da jurisprudência, do princípio da razoabilidade, das características do caso concreto e da finalidade de desestimular condutas como as dos autos, sem favorecer o enriquecimento sem causa do lesado – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003132-36.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LAERCIO
FRANCISCO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003132-36.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 45055
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No: 45055
APEL.No: 1003132-36.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : LAERCIO FRANCISCO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
*RESPONSABILIDADE CIVIL Inscrição do nome do
demandante em cadastros restritivos de órgãos de proteção
ao crédito
Legitimidade das dívidas anotadas não
comprovada pela ré - Dever de indenizar configurado
Dano moral “in re ipsa”, decorrente do simples fato da
negativação irregular, sendo despicienda sua prova,
bastando a existência do nexo de causalidade Valor
Fixação em R$10.000,00 - Observância dos parâmetros da
jurisprudência,
do
princípio
da
razoabilidade,
das
características do caso concreto e da finalidade de
desestimular condutas como as dos autos, sem favorecer o
enriquecimento sem causa do lesado
SENTENÇA
REFORMADA
AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO
PROVIDO.*
Trata-se
de
“ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito com pedido de tutela antecipada
e indenização por danos morais” julgada pela r. sentença
de fls. 165/167, de acordo com o dispositivo que ora se
transcreve: Ante o exposto e o mais que dos autos consta
, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação movida por LAÉRCIO
FRANCISCO DA SILVA contra NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Pela sucumbência, CONDENO o autor ao pagamento das custas
e demais despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% sobre o
valor dado à causa, monetariamente corrigido, ficando
suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça
deferida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
Apela, o demandante, sustentando que o
“decisum” não observou as disposições do CDC, máxime a
que prevê a inversão do ônus probatório em casos como os
dos autos. Insiste em que não deu causa à negativação
combatida e desconhece o débito anotado, sendo que a
demandada cometeu ato ilícito ao proceder à inclusão
indevida de seu nome em cadastros de maus pagadores.
Anota que a ré não comprovou a origem e legitimidade da
dívida
inscrita,
tampouco
a
existência
da
relação
jurídica entre as partes, a tanto não bastando a mera
juntada de telas sistêmicas, documentos unilateralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003132-36.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 45055
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
3
produzidos, não se desincumbindo do ônus imposto pelo
art. 373, II, do CPC. Pretende, assim, ser indenizado
pelos danos morais causados pela conduta irregular da
demandada.
Recurso tempestivo, isento de preparo, em
razão da gratuidade de Justiça concedida ao autor, e
respondido.

É o relatório.
Por intermédio da presente ação, o ora
apelante pretende a declaração de inexigibilidade dos
débitos
inscritos
pela
demandada,
ora
apelada, em
cadastros restritivos de crédito, nos valores de R$179,99
e R$264,14, relativos, respectivamente, aos contratos no
120120BE1804891 e no 120120BE1879971 (fls. 23). Postula,
ainda, em razão desse fato, ser indenizado dos danos
morais que alega ter sofrido.
Na contestação, a ré informa que o valor
aqui discutido advém da contratação, pelo autor, de linha
telefônica em seu nome, “ativada em 31/08/2014 e
desativada em 31/03/2016 por falta de pagamento” (fls.
43).
A fim de corroborar sua tese, a demandada
apresentou as faturas de fls. 62 e seguintes, documentos
unilateralmente produzidos e que não comprovam de forma
cabal a existência de relação jurídica idônea entre as
partes, tampouco a evolução da dívida cobrada.
Nesse sentido, verifica-se constar das
referidas faturas endereço diverso do declinado na
inicial como sendo o de residência do demandante.
Com
efeito,
as
faturas
indicam
como
endereço do autor a Rua Guararapes, 135, Vila São Rafael,
Guarulhos/SP, que não guarda consonância o declinado na
exordial (fls. 1) e na procuração de fls. 11, a saber,
Rua Leon Tolstói, 72, casa 2, Jardim Roberto, Osasco/SP.
O documento de fls. 23 informa que o
débito de R$179,99 venceu em 05/12/14, e o de R$264,14,
em 05/11/2014.
Analisando-se as faturas trazidas pela ré,
vê-se que a vencida em 05/11/2014 faz referência a um
débito de R$651,49 (fls. 70), e a vencida em 05/12/2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003132-36.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 45055
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
4
indica um débito de R$251,28 (fls. 85).
Os
valores
cobrados
pela
demandada,
portanto, não encontram consonância com o que consta das
faturas.
Tampouco foi trazido aos autos qualquer
documento assinado pelo autor que fizesse prova da
contratação. Se esta tivesse ocorrido por telefone, por
exemplo, a ré poderia ter providenciado a juntada da
gravação telefônica que a atestasse, mas não manifestou
qualquer interesse pela realização de provas, conforme
informado na petição de fls. 149.
Ao contrário do sustentado na contestação,
o autor comprovou a indevida negativação de seu nome, por
meio do documento de fls. 23.
O “Pessoal Gold” é um relatório de crédito
emitido pela Boa Vista, administradora do SCPC, que
fornece informações sobre o perfil de risco dos consumidores.
Nesse sentido:

“O Pessoal Gold é um relatório completo
sobre o comportamento comercial de pessoas físicas de
todo o Brasil, que possibilita avaliar com mais segurança
o perfil de risco de consumidores e otimizar as ações de
vendas e de cobrança.
Benefícios:
- Relatório com o maior nível de detalhamento de
informações cadastrais e restritivas.
- Redução de inadimplência por meio da análise das
informações de pendências e restrições financeiras.
- Verificação do risco de inadimplência através do
Score”.
(http://www1.boavistaservicos.com.br/upload/mkt/comunicad
o/pme/hotsite_pme_pessoalgold.htm).
Indisputável, assim, a inexistência de
relação obrigacional idônea entre as partes que pudesse
ensejar
os
apontamentos
combatidos
na
inicial, as
pretensões declaratória de inexigibilidade dos débitos em
questão e indenizatória merecem acolhimento.
Vale assinalar que o o^nus da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003132-36.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 45055
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
5
competia, exclusivamente, aÌ ré, quer por aplicação do
disposto no Coìdigo de Defesa do Consumidor (art. 6o,
inciso VIII), quer sob a ótica do Código de Processo
Civil (art. 373, II).
E na espécie, o dano moral advém da
simples negativação indevida do nome do autor, sendo
despicienda sua prova, bastando a comprovação do nexo
causal, por se tratar de dano “in re ipsa”.
Haì de se considerar que aquele que tem seu
nome limpo e eì cumpridor das suas responsabilidades sofre
abalo
moral,
naÞo
necessitando
demonstrar
qualquer
prejuiìzo financeiro para essa caracterizac aÞo.
Confira-se:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE
CONTA-CORRENTE COM QUITAC AÞO DE TODOS OS DEìBITOS
PENDENTES. INCLUSAÞO INDEVIDA DO NOME DA CLIENTE NOS
OìRGAÞOS DE PROTEC AÞO AO CREìDITO. DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR DAREPARAC AÞO. CRITEìRIOS PARA FIXAC AÞO. CONTROLE
PELO STJ. POSSIBILIDADE.
I - O banco eì responsaìvel pelos danos morais causados
por deficie ncia na prestac aÞo do servic o, consistente
na inclusaÞo indevida do nome de correntista nos oìrgaÞos
de protec aÞo ao creìdito, causando-lhe situac aÞo de
desconforto e abalo psiìquico.
II - Em casos que tais, o dano eì considerado “in re
ipsa”, isto eì, naÞo se faz necessaìria a prova do
prejuiìzo, que eì presumido e decorrendo proìprio fato e
da experie ncia comum.
III - Inexistindo criteìrios determinados e fixos para a
quantificac aÞo do dano moral, recomendaìvel que o
arbitramento seja feito com moderac aÞo, atendendo aÌs
peculiaridades do caso concreto, o que, na espeìcie, naÞo
ocorreu,
distanciando-se
o
quantum
arbitrado
da
razoabilidade.
Recurso
Especial
parcialmente
provido
(STJ,
REsp
786239/SP,
Rel.
Min.
SIDNEI
BENETI,
3a
Turma
j.
28/04/2009, DJe 13/05/2009).
No concernente ao “quantum” indenizatório,
Caio Mário da Silva Pereira leciona que na ausência de um
padrão ou de uma contraprestação, que dê o correspectivo
da mágoa, o que prevalece é o critério de atribuir ao
juiz o arbitramento da indenização (“Responsabilidade
Civil”, 2a ed., Forense, p. 338).
Vale assinalar, também, que devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003132-36.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 45055
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
6
observados os parâmetros da jurisprudência, o critério da
razoabilidade, as peculiaridades do caso concreto, como o
poderio econômico do ofensor, bem ainda a finalidade de
evitar-se conduta como a dos autos, sem favorecer o
enriquecimento sem causa do lesado.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça assim se orienta:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL -
RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - DANOS MORAIS

“QUANTUM” - RAZOABILIDADE - DESPROVIMENTO.
1 - Tendo o e. Tribunal a quo, após detida análise das
provas constantes dos autos, concluído que a lide poderia
ser
julgada
antecipadamente,
em
razão
de
estarem
presentes as hipóteses do art. 330, incisos I e II, do
CPC, é inviável a esta Corte, em sede de recurso
especial, rever tal entendimento. Incidência da Súmula
7/STJ.
2 - Analisar a ocorrência de danos ao agravado pela
inscrição indevida do seu nome em órgãos de proteção ao
crédito
igualmente
demandaria
o
reexame
fático-
probatório, o que é vedado no recurso especial.
3 - Como cediço, o valor da indenização sujeita-se ao
controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo
que, na sua fixação, recomendável que o arbitramento seja
feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa,
ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte
econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso. “In casu”, o “quantum” fixado pelo Tribunal a
quo, a título de reparação de danos morais, mostra-se
razoável,
limitando-se
à
compensação
do
sofrimento
advindo do evento danoso.
4 - Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no Ag
657289/BA, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, 4a Turma, j.
28/11/06, DJ 05/02/2007).
Atendendo-se aos objetivos acima delineados, fixa-se o valor da indenização em R$10.000,00, e, por se tratar
de responsabilidade
extracontratual, os juros de mora legais devem incidir a
partir da data do ato ilícito (negativações indevidas
fls. 23), por aplicação da Súmula 54 do C. STJ, e a
correção monetária, a contar da data da publicação deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003132-36.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 45055
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
7
acórdão, nos moldes da Súmula 362 da referida Corte
Superior.
Reforma-se,
por
conseguinte,
a
r.
sentença, a fim de julgar a ação procedente.
Em razão da sucumbência, a ré deverá arcar
com as custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor
atualizado da condenação, nos moldes do disposto no § 2o
do art. 85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL